Tribunal: TJMT
Processo: 1045280-93.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID GIMENEZ - CPF: 326.760.422-20 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UC PARA O NOME DO LOCATÁRIO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ABERTO NO NOME DO ANTIGO LOCADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DATA FINAL ANTERIOR ÀS DATAS DAS FATURAS NÃO QUITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ADITIVO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO REALIZADO UM DIA ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO. FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA A RECLAMADA ANALISAR O PEDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA.
TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA O NOME DA NOVA INQUILINA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte Recorrente
INGRID GIMENEZ
postula em face da empresa Recorrida, em razão de suposta interrupção do fornecimento de energia e negativa de transferência de titularidade da
UC
6/2926195-5
para o seu nome,
localizada
em imóvel próprio, haja vista existirem faturas em aberto no nome do antigo locador, Sr. Esdras Pereira da Silva.

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte autora alegou ter rescindido contrato de aluguel com o antigo locador, ante a situação de inadimplência em que este se encontrava. Motivo pelo qual afirma ter perdurado a relação contratual do dia 18/02/2020 ao dia 02/11/2020.

3.

Todavia, por meio do contrato juntado nos autos, é possível observar que o prazo de locação foi estabelecido do dia 18/02/2020 ao dia 18/05/2020. Findando, portanto, antes da data indicada pela parte autora Recorrente.

4.

Com isso, verifica-se que mesmo que houvesse prorrogação do contrato, a locação teria findado em agosto de 2020, período em que as faturas foram devidamente quitadas, conforme informação trazida na própria inicial. Não sendo possível, ainda, localizar no processo contrato aditivo com o objetivo de complementar o período de locação inicialmente firmado entre as partes.

5.

No que diz respeito à negativa do pedido de transferência de titularidade da UC, ressalta-se que a empresa Recorrida não teve tempo hábil para responder a solicitação da Recorrente, já que o protocolo administrativo foi realizado um dia antes do protocolo da presente ação. Não havendo, ainda, provas formais da referida negativa de transferência de titularidade por parte da empresa de energia.

6.

Inclusive, em sede de contestação, verifica-se que a empresa Recorrida juntou telas sistêmicas que comprovam a realização de nova ligação em nome da nova inquilina do imóvel, Sra. Gabrielle Miranda Cardoso Siqueira, o que descaracteriza, por si só, a alegação de que a empresa Recorrida teria se recusado a realizar a transferência de titularidade.

7.

Assim sendo, ante a falta de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a parte Recorrente
INGRID GIMENEZ
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021